Tribunal: TJMT
Processo: 0046585-40.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046585-40.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON RAMOS DA SILVA - CPF: 005.426.691-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALERIA CRISTINA DE ALMEIDA NUNES DA SILVA (VÍTIMA), VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 007.564.681-16 (ASSISTENTE), RUAN CRISTHIAN SALGADO PEREIRA - CPF: 023.232.681-98 (ASSISTENTE), RONY LIMA DOS SANTOS - CPF: 569.831.661-91 (ASSISTENTE), BENEDITA FRANCISCA DE ALMEIDA - CPF: 181.948.001-10 (ASSISTENTE), MATHEUS LUCAS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE – PROCEDÊNCIA – REFERÊNCIA EMPREGADA PELO JUÍZO QUE SE CONFUNDE COM A QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2o-A, INC. II, DO CP, NÃO AVENTADA DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL JUDICIAL – EXCLUSÃO DO DESABONO CONFERIDO À CULPABILIDADE –
CONSERVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES A OBSTAR A IMPOSIÇÃO DE PENA-BASE NO MÍNIMO – MONTANTE DE INCREMENTO QUE NÃO MERECE REPAROS – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO FIXO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 39 DA TCCR/TJMT – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS EM SENTENÇA
–
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Assiste razão à irresignação defensiva quando não são válidos os fundamentos elencados na sentença para negativar a circunstância judicial da
culpabilidade
, na medida em que a desumanidade na execução do crime se confunde com o tipo penal derivado relativo ao meio cruel, o qual restou reconhecido pelo Conselho de Sentença e foi utilizado pelo juízo
a quo
para qualificar o crime, ao passo que a referência à execução do delito por razão da condição de sexo feminino da vítima, envolvendo menosprezo à condição de mulher, imiscui-se à qualificadora insculpida no art. 121, §2o-A, inc. II, do Código Penal, a qual não fora aventada em momento algum durante as fases do rito escalonado do Tribunal do Júri; motivo pelo qual o decote do aludido vetor judicial é medida que se impõe.

2.

Em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena, e diante da inexistência de critério aritmético rígido e imutável para a exasperação da pena-base, devem ser observados, em todas as hipóteses, as particularidades do caso concreto, o dever de motivação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi feito em sentença quando da majoração da pena-base à conta dos maus antecedentes, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, mesmo porque
os critérios ideais
elegidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores
constituem meramente parâmetros orientadores para a fixação da sanção basilar que,
in casu
, afigura-se razoável e proporcional, desmerecendo reparos.

3.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

ANDERSON RAMOS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON RAMOS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0046585-40.2019.811.0042, que, em observância
ao veredito exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal
, impondo-se-lhe a pena privativa de liberdade de
19 (dezenove) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado.

Insurge-se a i. Defensoria Pública exclusivamente em face da dosagem da reprimenda, fazendo-o por meio das razões recursais disponíveis no ID 157534390, em que pleiteia a
fixação da pena basilar mais próximo ao mínimo legal
, haja vista a
inidoneidade dos argumentos expendidos para a negativação da
culpabilidade
do agente
.

Aliado a isso, pleiteia seja
empregado o parâmetro ideal de majoração previsto na jurisprudência pátria
de
1/8 sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas, em detrimento do
quantum
de 1/6 sobre a pena mínima
in abstracto
utilizado na sentença
, para cada circunstância judicial negativada.

Em contrarrazões vistas no ID 157534393, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 159211711, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Feitos tais esclarecimentos, verte da denúncia que, no dia 20 de novembro de 2019, por volta das 09h00min, na residência situada na Rua Manoel Garcia Velho, n.o 172, Bairro Bandeirantes, nesta Capital, o ora apelante
ANDERSON RAMOS DA SILVA
, vulgo “Perereca”, agindo com
animus necandi
e por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em posse de um pedaço de madeira e um fragmento de vidro, ceifou a vida da vítima
Valéria Cristina de Almeida Nunes da Silva
.

Segundo a narrativa ministerial, na data fatídica, o apelante combinou de encontrar a ofendida para manterem relações sexuais, ficando acordado que pagaria a
Valéria
o valor de R$50,00 (cinquenta reais) pelo ato. Assim, se dirigiram até o local dos fatos e, em dado momento,
ANDERSON
passou a imputar à vítima a subtração de determinada quantia em dinheiro, tendo a discussão se acalorado.

Nesse momento, ainda de acordo com a preambular acusatória, o réu apossou-se de um pedaço de madeira e passou a desferir vários golpes em
Valéria
, até que esta desfalecesse. Ato contínuo, muniu-se de um fragmento de vidro e, com evidente intenção homicida, cortou o pescoço da vítima, além de tê-la golpeado por sucessivas vezes nas regiões do pescoço e face; causando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Finalmente, narra a prefacial que, após consumar o crime doloso contra a vida,
ANDERSON
pediu ajuda a
Ruan Cristhian Salgado Pereira
para ocultar o cadáver de
Valéria
.
Além disso, orgulhoso da atrocidade que acabara de cometer, chamou a testemunha
Rony Lima dos Santos
e, enquanto lhe mostrava o corpo da vítima, dizia
“olha o que se faz com uma noiada”
(sic).

Depois de denunciado e pronunciado, o acusado viu-se condenado pelo Conselho de Sentença, e agora se apresenta irresignado em face da dosimetria da pena, nos termos já relados.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena

1.1.

Da readequação da pena basilar:

O ora apelante exsurge irresignado quanto à penalização estabelecida na origem, aduzindo a inidoneidade da fundamentação expendida pela magistrada
a quo
para negativar-lhe a
CULPABILIDADE
, bem como a desproporcionalidade do acréscimo operado diante da valoração negativa de tal vetor e daquele pertinente aos antecedentes.

E, da análise dos autos, vejo que a tese
faz
jus
à parcial acolhida.

Isso porque, ao que se infere da r. sentença disponível nestes autos eletrônicos, a
MM.a Juíza Presidente do Tribunal do Júri fundamentou a análise negativa da
culpabilidade
do agente nos seguintes termos:

“[...] A culpabilidade do réu é acentuada,
porquanto o delito foi praticado por razão da condição de sexo feminino da vítima, envolvendo menosprezo à condição de mulher
.

De acordo com o depoimento prestado pela testemunha Ruan Cristhian Salgado Pereira, o réu teria comentado que pretendia ter “relação sexual com a mulher e chegou na hora ela não quis e ele ficou nervoso e jogou uma pedra na cabeça dela.”

Após perpetrar o hediondo delito, o acusado pediu à referida testemunha que lhe ajudasse a esconder o corpo e, ainda, orgulhoso da crueldade perpetrada, a chamou para ver o corpo da vítima afirmando: “olha o que se faz com uma noiada”.

A forma como o sentenciado se referiu à vítima
, bem como
o modus operandi empregado na execução do homicídio revelam, sem dúvida,

menosprezo em relação à condição de mulher
, a ensejar a exasperação da pena nesta primeira fase da dosimetria. [...]”
–
ID 157534362, pág. 3
.

Ao que se vê, fundamentou a maior reprovabilidade da conduta do agente na crueldade com que praticado o crime e no suposto menosprezo à condição de mulher ostentada pela vítima.

Todavia, embora cediço que “
na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma a fim de qualificar o delito, e as demais, (...) de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base
” (AgRg no AREsp 1570541/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020), no caso, a douta juíza sentenciante utilizou o
meio cruel
para qualificar o crime de homicídio e migrou o
recurso que dificultou a defesa da vítima
para a segunda fase dosimétrica, a título de agravante, de modo que restou obstada qualquer menção à desumanidade no
modus operandi
para fins de incremento da pena-base, sob pena de configurar o malsinado
bis in idem
.

Mas não é só! Ainda que existissem nos autos elementos suficientes à comprovação de que o crime doloso contra a vida foi praticado em razão da condição do sexo feminino da vítima, envolvendo menosprezo à sua condição de mulher, permaneceria o equívoco do d. juízo
a quo
ao negativar a circunstância judicial da
culpabilidade
sob tal premissa, porquanto a referência acerca do possível cometimento do crime contra a mulher se imiscui à qualificadora insculpida no art. 121, §2o-A, inc. II, do Código Penal; a qual não fora aventada em momento algum durante a persecução criminal.

E como se sabe, em se tratando de processos que tramitam perante o rito do Tribunal do Júri,
“as qualificadoras devem constar da denúncia e da pronúncia, ser discutidas em plenário e quesitadas aos jurados”
(vide: STJ - AgRg no REsp: 1910914 RS 2020/0327966-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2023); o que não ocorreu na hipótese,
motivo pelo qual o decote do vetor judicial da
culpabilidade
é medida que se impõe
.

A culpabilidade à que alude o art. 59 do Códex Adjetivo consiste na reprovação social que o delito e o autor do fato criminoso merecem diante da necessidade de valorar o grau de dolo ou de culpa que extrapola o limite da intenção ou da previsibilidade.

In casu
, conquanto os elementos constantes dos autos evidenciem que a culpabilidade do apelante, de fato, revelou-se acentuada, haja vista a demonstração de orgulho pelo cometimento do ilícito, visto que após a consumação do homicídio,
ANDERSON
chamou a testemunha
Rony Lima dos Santos
e mostrou-lhe o cadáver da vítima dizendo
“olha o que se faz com uma noiada”
(sic); é certo que a justificativa expendida pela magistrada sentenciante para elevar a reprovabilidade da conduta não se concatena com os elementos de convicção contidos no caderno processual.

Por conseguinte, cingindo as providências adotadas nesta instância revisora àqueles argumentos outrora expendidos pela d. magistrada
a quo
, e atento às diretrizes do art. 68 do Código Penal, faz-se necessária a readequação da pena-base imposta.

Na
primeira fase
da dosimetria, dentre aquelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, mantem-se o desvalor conferido aos
antecedentes
, frente aos registros da ação penal n.o 176-21.2010.811.0042 e da ação penal n.o 19/2006 – código: 91480, bem como diante da resignação da defesa.

No que se refere ao montante do incremento, sabe-se que o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, conferindo-se ao magistrado, quando da dosagem da sanção básica,
ampla discricionariedade
para atribuir aos vetores do art. 59 do Código Penal
incrementos quantitativos distintos e independentes
,
desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com lastro probatório nos autos
, ou seja,
dentro dos limites do livre convencimento motivado, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção, ainda, aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a
reprovação
e
prevenção
do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Diante do silêncio do legislador, visando evitar discrepâncias na atuação da autoridade judiciária e atender ao princípio da proporcionalidade na fixação da reprimenda, a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores estabeleceram como
critério ideal
para individualização da reprimenda básica o aumento nas frações de 1/8 ou 1/6 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou sobre a pena mínima, respectivamente, objetivando, assim, tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica dos julgados.

Destarte, não havendo vinculação a critérios puramente matemáticos e inserindo-se a dosimetria penal na discricionariedade motivada do julgador, tem-se que as frações paradigmáticas figuram como
patamares meramente norteadores
da exasperação a ser promovida na primeira fase da individualização da pena.

Nessa ordem de ideias, já se pacificou o entendimento de que
inexiste direito subjetivo do réu ou prerrogativa do órgão acusatório ao emprego de uma ou outra fração
, devendo ser sempre observadas as circunstâncias fáticas
sub judice
, isto é, a ponderação das condições pessoais do agente e das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito, sob pena de ofensa ao poder decisório conferido ao julgador, mesmo porque,
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, de modo que o “
critério ideal
” almejado pela defesa consubstancia
mero parâmetro
para se analisar a razoabilidade do
quantum
exasperado na r. sentença,
e não propriamente uma fração rígida e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
.

Nesse sentido:

“[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única
fração
de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das
frações
de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].
(STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022) – Destaquei.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Sodalício, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 39
da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe o seguinte
:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017)
– Negritei.

Com essas ponderações, e
atento aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia; no caso concreto,
concluo que as peculiaridades fáticas autorizam a majoração da pena básica em 03 (três) anos de reclusão
à conta dos maus antecedentes, tal como procedido na sentença penal condenatória, de modo que o reajuste da
sanção basilar
se limita à exclusão do
quantum
outrora acrescido em decorrência do desabono conferido à circunstância judicial da culpabilidade, ficando, pois,
redimensionada em
15 (quinze) anos de reclusão
.

Por conseguinte, na
segunda etapa dosimétrica
, inexistindo qualquer irresignação defensiva quanto às agravantes e atenuantes reconhecidas em sentença, mantem-se a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, além do aumento de 02 (dois) anos operado pela d. magistrada
a quo
à conta da agravante do “recurso que dificultou a defesa da vítima”
, ficando a
pena intermediária
reajustada em
17 (dezessete) anos de reclusão
.

Enfim, inexistindo causas de aumento ou de diminuição,
tem-se que a
PENA DEFINITIVA
perfaz o total de
17 (dezessete) anos de reclusão
, mantido o regime inicial de cumprimento como sendo o
fechado
, ante o montante da reprimenda e os maus antecedentes do apelante, na forma do art. 33, §2o,
a
e §3o, do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANDERSON RAMOS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0046585-40.2019.811.0042
,
tão somente para o fim de afastar o desvalor conferido à circunstância judicial pertinente à
culpabilidade
, ficando a sanção reajustada em
17 (dezessete) anos de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023